Tribunal: TJES
Processo: 5000956-83.2021.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPESAS COM ATOS CITATÓRIOS. OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. Súmula n. 190, STJ.

2. Caso a Fazenda Pública, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas com oficial de justiça, deixe de recolher os respectivos valores, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, CPC.

3. In casu, restou devidamente comprovado que a Fazenda Pública Municipal foi intimada, sob pena de extinção do feito, para realizar o recolhimento das despesas do oficial de justiça, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para realizar o pagamento, dando causa à extinção do feito, sem julgamento do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000956-83.2021.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
APELADO: JORGE FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
(ID 4528653), em face da respeitável sentença (ID 4528650) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada contra o recorrido, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 4528653) o recorrente sustenta, em síntese, que na execução fiscal a regra é a citação pelo correio, com aviso de recebimento, sendo que o endereço fornecido na inicial é o mesmo endereço que se encontra no sistema de tributação do Município, devendo o executado manter o seu cadastro de informações atualizado.

Alega, ainda, que por se tratar de Município que
“não possui um território urbano de tamanho imenso”,
deveria o correio tentar fazer a entrega da correspondência, mesmo com o endereço incompleto, para só então, caso infrutífera a citação pelo correio, ser realizada a citação por oficial de justiça. Por fim, alega que foram pagas as custas para que a citação fosse realizada por oficial de justiça.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da demanda.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
(ID 4528653), em face da respeitável sentença (ID 4528650) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada contra o recorrido, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 4528653) o recorrente sustenta, em síntese, que na execução fiscal a regra é a citação pelo correio, com aviso de recebimento, sendo que o endereço fornecido na inicial é o mesmo endereço que se encontra no sistema de tributação do Município, devendo o executado manter o seu cadastro de informações atualizado.

Alega, ainda, que por se tratar de Município que
“não possui um território urbano de tamanho imenso”,
deveria o correio tentar fazer a entrega da correspondência, mesmo com o endereço incompleto, para só então, caso infrutífera a citação pelo correio, ser realizada a citação por oficial de justiça. Por fim, alega que foram pagas as custas para que a citação fosse realizada por oficial de justiça.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização da demanda.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Consta dos autos que o recorrente ajuizou ação de execução fiscal em face do recorrido, contudo, o endereço fornecido na inicial encontra-se incompleto, o que impossibilita a realização da citação pelo correio, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80.

Tal fato foi certificado no caderno processual (ID 4528645), tendo o magistrado sentenciante determinado a intimação (ID 4528646) do exequente/apelante para, no prazo de 30 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas correspondentes às diligências do oficial de justiça,
sob pena de extinção do feito
.

Realizada a intimação (ID 4528647), o exequente quedou-se inerte.

Conforme entendimento sumulado do c. STJ, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas dos oficiais de justiça. Nesse sentido:

Súmula n. 190, STJ
: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Dessa forma, no caso de a Fazenda Pública, depois de intimada para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas com oficial de justiça, deixar de recolher os valores devidos, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. Nesse sentido:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente.
II.
In casu
, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em
error in procedendo
, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020) (destaquei).

In casu,
restou comprovado que a fazenda pública foi intimada, sob pena de extinção do processo, para recolher as custas correspondentes às despesas do oficial de justiça, contudo, quedou-se inerte, deixando de recolher os valores devidos.

O apelante, nas razões recursais, sustenta que as custas correspondentes às despesas do oficial de justiça foram pagas. Contudo, compulsando os autos pude constatar que as referidas custas foram recolhidas depois de prolatada a r. sentença, conforme certidão de ID 4528655.

Conclui-se, portanto, que o
decisum
objurgado, que declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPESAS COM ATOS CITATÓRIOS. OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. Súmula n. 190, STJ.

2. Caso a Fazenda Pública, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas com oficial de justiça, deixe de recolher os respectivos valores, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, CPC.

3. In casu, restou devidamente comprovado que a Fazenda Pública Municipal foi intimada, sob pena de extinção do feito, para realizar o recolhimento das despesas do oficial de justiça, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para realizar o pagamento, dando causa à extinção do feito, sem julgamento do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.